Tribunal: TJMT
Processo: 0014556-86.2017.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014556-86.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SEBASTIAO BATISTA PEREIRA - CPF: 125.350.348-67 (APELANTE), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARLI JANDIRA ISIDORO SILVA MARTINS - CPF: 335.537.262-53 (VÍTIMA), JULIO CESAR FERREIRA - CPF: 018.120.991-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 4a Vara Criminal de Sinop/MT, que o condenou o réu à pena de 3 anos e 9 meses de detenção, em regime aberto, por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, agravados pela omissão de socorro (
arts
. 302, §1o, III, e 303, §1o, ambos do CTB, c/c art. 70 do CP). A defesa pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição retroativa do delito do art. 303, §1o, do CTB e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da fração de aumento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se ocorreu a prescrição retroativa em relação ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; (
ii
) analisar se há elementos probatórios suficientes para absolvição do réu ou redução da causa de aumento aplicada em razão da omissão de socorro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao delito do art. 303, §1o, do CTB é reconhecida, pois entre o recebimento da denúncia (30.10.2017) e a publicação da sentença (15.10.2024) transcorreu prazo superior ao limite legal de 3 anos, nos termos dos
arts
. 109, VI, e 110, §1o, ambos do CP.

5. A extinção da punibilidade pela prescrição alcança também os efeitos secundários da condenação, como a fração da prestação pecuniária relativa à vítima sobrevivente e a sanção de suspensão do direito de dirigir imposta com base nesse delito.

6. A autoria e materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor estão robustamente demonstradas por laudos periciais, depoimentos da vítima sobrevivente e de testemunha ocular, e pela própria confissão do apelante quanto à condução do veículo envolvido.

7. A alegação de que a motocicleta já estaria caída no momento do impacto é refutada por provas técnicas e testemunhais, que confirmam colisão traseira causada por imprudência do réu.

8.
A causa de aumento de pena pela omissão de socorro foi aplicada na terceira fase da dosimetria, como previsto no tipo penal (art. 302, §1o, III, do CTB), não configurando
bis in idem,
já que tal circunstância não foi valorada na pena-base nem como agravante genérica.

9. O valor da prestação pecuniária e a suspensão do direito de dirigir, remanescentes em relação à vítima fatal, permanecem válidos, assim como as restritivas de direitos substitutivas da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar acolhida para declarar extinta a punibilidade quanto ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A prescrição retroativa da pretensão punitiva extingue todos os efeitos da condenação, inclusive os secundários, nos termos dos
arts
. 109, VI, e 110, §1o, do CP.

2.
A autoria do homicídio culposo na direção de veículo automotor pode ser firmada com base em prova testemunhal direta, confissão parcial e laudos periciais convergentes.

A aplicação da causa de aumento pela omissão de socorro prevista no art. 302, §1o, III, do CTB, é legítima quando fundada em conduta objetiva e devidamente justificada na sentença, sem configuração de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV; CP,
arts
. 70, 109, VI, 110, §1o e 46, §4o; CTB,
arts
. 302, §1o, III, e 303, §1o; LEP, art. 149.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0006970-97.2018.8.11.0003, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4a Câmara Criminal,
DJe
08.11.2024; TJMT, N.U 0039126-21.2018.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri,
DJe
02.04.2024; TJMT, N.U 0000828-49.2015.8.11.0111, Rel. Des. Marcos Machado,
DJe
18.06.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014556-86.2017.8.11.0015

APELANTE: SEBASTIAO BATISTA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E LA T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sebastião Batista Pereira
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Penal no 0014556-86.2017.8.11.0015, condenou o réu à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de detenção, em regime aberto, e à suspensão do direito de dirigir por 6 (seis) meses, como incurso nas sanções dos
arts
. 302, §1o, III, e 303, §1o, ambos do CTB, em concurso formal (art. 70 do CP), por ter, na direção de veículo automotor, causado a morte de M. J. I. S. e lesões corporais em J. C. F., além de ter se evadido do local sem prestar socorro às vítimas.

Em suas razões recursais, a Defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição retroativa em relação ao delito do art. 303, §1o, do CTB.

No mérito, pleiteia: 1) a absolvição do apelante por insuficiência de provas, sustentando a existência de dúvida razoável quanto à autoria e à dinâmica dos fatos; e, subsidiariamente, 2) a redução da fração de aumento de pena aplicada em razão da omissão de socorro

sob o argumento de configuração de
bis in idem

(Id. 264116268).

Em contrarrazões, a 4a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 267845777).

A 3a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo reconhecimento da prescrição retroativa em relação ao delito do art. 303, § 1o, do CTB, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Roberto Aparecido Turin, Procurador de Justiça – Id. 278317894).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante suscita, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição retroativa em relação ao delito do art. 303, §1o, do CTB (lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, agravado pela omissão de socorro).

O fato em questão ocorreu no dia 06.11.2016, conforme narrado na denúncia (Id. 254533694 – fls. 1/3).

A peça acusatória foi recebida em 30.10.2017 (Id. 254533696 – fls. 41/42).

Na data de 15.10.2024, o juízo singular condenou o apelante à pena de 9 (nove) meses de detenção pelo crime supracitado (Id. 254534171), sem interposição de recurso pelo órgão ministerial.

Na hipótese, o prazo prescricional aplicável é de 3 (três) anos, conforme disciplina o art. 109, inciso VI, do CP.

Nesse quadro, ao considerar que entre o recebimento da denúncia [30.10.2017] e a publicação da sentença [15.10.2024], transcorreram mais de 3 (três) anos, impõe-se a extinção da punibilidade do apelante, em virtude da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
ex
vi
do art. 110, § 1o, do CP.

Assim, constatada a prescrição retroativa
,
compete ao relator declarar extinta a punibilidade do agente (RITJMT, art. 51, LIV).

Registra-se, ainda, que na sentença condenatória foi imposta prestação pecuniária equivalente a 10 (dez) salários-mínimos, totalizando R$ 14.120,00 (quatorze mil, cento e vinte reais), a ser dividida na proporção de 3/5
(três quintos) em favor dos sucessores da vítima falecida Marli Jandira Isidoro Silva Martins e 2/5 (dois quintos) destinados à vítima sobrevivente,
Julio
Cesar Ferreira.

Assim, uma vez declarada a extinção da punibilidade em relação ao delito de lesão corporal culposa, impõe-se o afastamento dos efeitos secundários da condenação, especialmente no que diz respeito à fração da prestação pecuniária destinada à vítima
Julio
Cesar Ferreira, bem como à sanção de suspensão do direito de obter a permissão ou a habilitação para conduzir veículo automotor, anteriormente fixada pelo prazo de 3 (três) meses.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“(...) Quanto aos efeitos: a) prescrição da pretensão punitiva, significando que o prazo prescricional se consumou antes da sentença condenatória, com trânsito em julgado para as partes. Elimina-se todo rastro do direito de punir estatal. Se ainda não há decisão condenatória, não mais pode existir. Se já existe, ela perde o efeito para todos os fins.
Não se computa para antecedentes, geração de reincidência, dever de indenizar etc
.; (...).”
(Curso de direito penal: parte geral:
arts
. 1o a 120 do Código Penal. 8 ed., rev., atual. e
ampl
. Rio de Janeiro: Forense, 2024. p. 792)

Nessa linha, este e. TJMT posicionou no sentido de que
“a prescrição da pretensão punitiva extingue todos os efeitos que adviriam da condenação, tanto os principais quanto os secundários, não remanescendo qualquer imposição”

(N.U 0006970-97.2018.8.11.0003 – Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho – Quarta Câmara Criminal –
DJe
08.11.2024).

Ante o exposto, acolho a preliminar e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
Sebastião Batista Pereira
em relação ao crime previsto no art. 303, § 1o, do CTB, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva [retroativa].

Por conseguinte,
determino o afastamento dos efeitos secundários da condenação
, notadamente: (i) o pagamento da fração de 2/5 da prestação pecuniária destinada à vítima
Julio
Cesar Ferreira, no valor de R$
5.648,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais) e (
ii
) a pena de suspensão do direito de obter a permissão ou a habilitação para conduzir veículo automotor, fixada pelo prazo de 3 (três) meses.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado, nos seguintes termos:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que, na data de 06 de novembro de 2016, por volta das 19h10min, na Rua João Pedro Moreira de Carvalho, bairro Jardim América, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado SEBASTIÃO BATISTA PEREIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo culposamente na modalidade imprudência, deu causa a acidente automobilístico que resultou na morte da vítima Marli Jandira Isidoro Silva, conforme laudo de exame de corpo de delito (fls. 78/79), mapa topográfico (fl. 80) e certidão de óbito (fl. 83).

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo acima indicadas, o implicado SEBASTIÃO BATISTA PEREIRA, na direção de veículo automotor, praticou lesão corporal culposa na
vítima Júlio César Ferreira, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico (fls. 84/86).

Infere-se dos elementos de informação que o implicado SEBASTIÃO BATISTA PEREIRA conduzia o veículo automotor marca/modelo FIAT UNO, de cor branca, placa NPF-6287, pela Rua João Pedro Moreira de Carvalho, sendo que as vítimas estavam na motocicleta marca/modelo HONDA TITAN CG 150 ESD, placa OBL-5773, conduzida por Júlio César Ferreira, que também trafegavam pela referida via, à frente do implicado.

Todavia, em determinado momento, o implicado SEBASTIÃO, dirigindo de maneira imprudente, atingiu a traseira da motocicleta, resultando na queda das vítimas e, inclusive, a vítima Marli Jandira foi, juntamente com a motocicleta, arrastada pelo automóvel do denunciado.

Após a ocorrência da colisão automobilística, o implicado SEBASTIÃO, com auxílio de terceiro não identificado, retirou a motocicleta que estava presa na parte frontal do veículo e, sem prestar qualquer auxílio às vítimas, evadiu-se rapidamente do local.

Em razão do acidente, a vítima Marli Jandira Isidoro Silva sofreu trauma torácico contuso, o que resultou em choque hipovolêmico e, consequentemente, em sua morte (fls. 78/80).

A vítima Júlio César Ferreira sofreu as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico acostados às fls. 84/86 dos autos.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia SEBASTIÃO BATISTA PEREIRA como incurso no artigo 302, § 1°, inciso III, e artigo 303, parágrafo único (art. 302, § 1°, inciso III, CTB), ambos da Lei 9503/97, na forma do artigo 70 do Código Penal (concurso formal de crimes). Requeiro que recebida a presente, seja procedida a citação da acusada para oferta de resposta escrita nos termos do rito ordinário do Código de Processo Penal (artigos 394/405) sejam ouvidas as
testemunhas arroladas,

bem como, se realize seu regular interrogatório, para acompanhamento da ação até seu final julgamento com posterior condenação.

(Id. 254533694 – fls. 1/3).

Após regular instrução processual, o juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, impondo ao apelante a pena de 03 (três) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, sem prestação de socorro à vítima Marli Jandira Isidoro Silva Martins, bem como a pena de 09 (nove) meses de detenção, pela prática do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, igualmente sem prestação de socorro à vítima
Julio
Cesar Ferreira.

Ambas as reprimendas foram fixadas no regime inicial aberto, tendo o juízo reconhecido o concurso formal entre os delitos, nos termos do art. 70 do CP, resultando em pena unificada de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e, além disso, foi aplicada a sanção de proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses e a pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direito (Mario Augusto Machado, Juiz de Direito – Id. 254534171).

Nesta instancia recursal, o apelante pleiteia sua absolvição sob a alegação de que as provas seriam insuficientes para comprovar a autoria do crime de trânsito ou, subsidiariamente, a redução da fração de aumento da majorante prevista no art. 302, § 1o, III, do CTB.

Contudo, tal recurso não merece provimento.

A materialidade delitiva está consubstanciada nos boletins de ocorrências (Id. 254533694 – fls. 7/10 e 254533694 – fls. 20/22), Relatório de local de crime (Id. 254533694 – fls. 11/12), Certidão de óbito da vítima Marli Jandira Isidoro Silva Martins (Id. 45668629), Laudo pericial criminal no 500.2.07.2017.001151-01 (Id. 45668629 – fls. 13/32), Laudo pericial criminal complementar no 500.2.07.2022.007750-01 (Id. 254534157), além das declarações prestadas pela testemunha Joelma dos Santos e interrogatório do réu.

A autoria delitiva, por sua vez, restou satisfatoriamente demonstrada nos autos, notadamente pelas declarações da testemunha presencial e
da própria vítima sobrevivente, cujos depoimentos se coadunam com as conclusões dos laudos periciais acostados ao processo.

A testemunha
Joelma dos Santos
, primeira pessoa a chegar ao local do acidente, declarou em juízo que, no momento dos fatos, chovia intensamente, circunstância que comprometia a visibilidade.

Ainda que não tenha presenciado diretamente a colisão, relatou que ouviu o forte impacto e, prontamente, parou seu veículo para prestar auxílio.

Afirmou que anotou a placa do automóvel envolvido, conduzido pelo apelante, enquanto acionava os canais de emergência.

Relatou, ainda, que presenciou o momento em que o condutor, com o auxílio de um homem de grande porte que chegou logo após, retirou a motocicleta da frente do veículo e, em seguida, evadiu-se do local sem prestar qualquer socorro às vítimas (Id. 254534164).

A vítima sobrevivente,
Julio
Cezar Ferreira
, por sua vez, confirmou em juízo que conduzia a motocicleta, tendo como passageira na garupa a senhora Marli Jandira Isidoro Silva Martins, vítima fatal do sinistro.

Declarou que trafegava regularmente pela via e que não havia outros veículos nas imediações, exceto um automóvel de cor clara.

Segundo descreveu, sentiu o impacto repentino na parte traseira da motocicleta, vindo a sofrer fratura exposta em uma das pernas, o que lhe causou grande dor e confusão mental enquanto aguardava socorro.

Informou, ademais, que, devido à ausência de sinalização adequada no local, foi novamente atropelado, dessa vez por um motociclista que não o percebeu caído no asfalto, permanecendo agonizando até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que lhe prestou os primeiros atendimentos (Id. 254534164).

Tais declarações encontram respaldo técnico-científico nas conclusões do laudo pericial n.o 500.2.07.2017.001151-01, que apontou tratar-se de acidente de trânsito do tipo colisão traseira, resultando no óbito de Marli Jandira Isidoro Silva Martins, e na constatação de que houve ausência de reação por parte
do condutor do automóvel, que colidiu contra a motocicleta que trafegava regularmente à sua frente.

O mesmo laudo indicou que o veículo envolvido no acidente era, com alta probabilidade, da marca Fiat, modelo Uno, cor branca, fabricado entre os anos de 2006 e 2013, conforme evidências materiais extraídas do local do sinistro.

Já o laudo complementar n.o 500.2.07.2022.007750-01 (Id. 254534157) reforçou, com elevado grau de precisão técnico-científica, a dinâmica do acidente, elucidando que o veículo automotor que colidiu com a motocicleta foi o mesmo que ocasionou as lesões constatadas no corpo da vítima fatal, Marli Jandira Isidoro Silva Martins.

A perícia afastou, de forma categórica, a hipótese de envolvimento de um terceiro veículo, inexistindo qualquer vestígio ou indício técnico que sustentasse essa tese.

Essa conclusão decorre da análise integrada dos elementos materiais levantados na cena do sinistro, notadamente: a posição final da motocicleta tombada sobre sua lateral direita, as marcas de fricção deixadas no pavimento, compatíveis com o deslocamento do veículo automotor sobre o corpo e o chassi da moto, a localização e posição do corpo da vítima fatal, bem como a tipologia das lesões corporais verificadas.

O apelante, por sua vez, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, admitiu ser o condutor do veículo Fiat Uno, de cor branca, placas NPF-6287, envolvido no acidente, sustentando, contudo, que a motocicleta já se encontrava caída na via no momento do impacto.

Nas declarações feitas em juízo, o apelante relatou que, no momento da colisão, chovia intensamente e, conforme supracitado, afirma que a motocicleta já estava caída na pista no momento do acidente, aduzindo que avistou o farol da motocicleta rente ao solo, instante em que sentiu o impacto.

Alegou, ainda, que seu filho, abalado emocionalmente, abriu a porta do automóvel e passou a correr pela via, circunstância que teria contribuído para sua decisão de se retirar do local.

Segundo disse, contou com o auxílio de um terceiro, que também o teria incentivado a deixar a cena, para remover a motocicleta que se encontrava sob a dianteira de seu automóvel (Id. 254534164).

A testemunha Silvio da Silva Guimarães, colega de trabalho do réu, declarou em juízo que, no dia seguinte ao acidente, foi informado pelo próprio apelante de que teria colidido com uma motocicleta já caída na pista.

Relatou que, o réu mencionou ter recebido ajuda de um homem para retirar a motocicleta e ter deixado o local por influência do estado emocional do filho, que se encontrava em desespero
, m
encion
ando
também que o apelante estaria visivelmente abalado, por já ter perdido uma filha em acidente anterior nas imediações (Id. 254534164).

O empregador do apelante, Levy Martins Barbosa Junior, afirmou que o réu lhe confidenciou ter colidido com uma motocicleta que estaria caída na via e que teria se afastado do local em razão do forte abalo emocional decorrente da situação e das lembranças pessoais de acidentes passados
, ac
rescent
and
o que o apelante é considerado funcionário exemplar e que não costuma ingerir bebidas alcoólicas (Id. 254534164).

Não obstante as referidas declarações, a tese defensiva de que o veículo automotor colidiu com a motocicleta
,
apenas quando esta já se encontrava caída no solo
,
não encontra amparo nos demais elementos constantes dos autos.

Pelo contrário, mostra-se frontalmente contrária à dinâmica dos fatos reconstruída a partir dos depoimentos prestados pela testemunha Joelma dos Santos, que presenciou o momento em que o
apelante
retirava a motocicleta da frente do veículo antes de evadir-se sem prestar socorro, e pela vítima sobrevivente
Julio
Cezar Ferreira, que relatou de forma coerente ter sido atingido na traseira da motocicleta enquanto conduzia regularmente na via, sem qualquer indicativo
de um terceiro veículo ou

de
que
sua
motocicleta
já

estivesse tombad
a
previamente à colisão.

Registre-se, ademais, que no dia subsequente ao acidente, o veículo do apelante foi localizado por policiais em uma oficina mecânica
, sob a justificativa
de substituir o para-brisa, alegadamente trincado.

Tal circunstância,
no entanto,
evidencia inequívoca intenção de suprimir vestígios materiais relevantes do acidente,
comprometendo
adequada análise pericial e, por consequência, dificulta
ndo
a completa reconstrução dos fatos pelas autoridades investigativas.

A tentativa de reparo imediato do veículo, sem a devida preservação da cena e dos danos causados, reforça a postura omissiva e evasiva do apelante no contexto da dinâmica delitiva apurada nos autos.

Desse modo, o arcabouço probatório, formado pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e pelos elementos técnicos constantes dos laudos periciais, converge de forma harmônica no sentido de demonstrar que o apelante, ao conduzir veículo automotor sem a cautela devida, deu causa ao acidente fatal por colisão traseira e, além disso, evadiu-se do local sem prestar socorro à vítima
,
nos termos do art. 302, §1o, inciso III, do CTB.

Para o caso, aplicável entendimento desta c. Câmara.

“O pedido de absolvição é injustificado quando as provas evidenciam a responsabilidade do agente na prática do homicídio culposo na direção de veículo automotor (...)”
N.U 0039126-21.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
Dje
02.04.2024.

No que se refere à alegação de que a aplicação da causa especial de aumento em 1/2 configuraria
bis in idem
, por suposta valoração dupla da conduta omissiva, tal tese não merece acolhida.

A sentença recorrida não utilizou a omissão de socorro como circunstância judicial para agravar a pena-base, tampouco a considerou como agravante genérica.

Ao contrário, a referida conduta foi reservada exclusivamente à terceira fase da dosimetria da pena, como causa especial de aumento prevista expressamente no art. 302, §1o, III, do CTB.

Ao aplicar a referida causa de aumento, o juízo singular assim fundamentou:

“(...) sem se importar com as vítimas que havia atingido, modificou o local do acidente ao retirar a motocicleta que estava embaixo do seu veículo e fugiu do local, deixando as vítimas à mercê da própria sorte, sob chuva intensa, uma delas possivelmente já agonizando, pois foi a óbito no local e a outra com a perna fraturada em vários lugares, como declarou em Juízo (...)”.

Em situação análoga, este e. TJMT decidiu que:

“(...) Deve ser preservado o aumento relativo à majorante da omissão de socorro na fração de 1⁄2 (metade) quando devidamente fundamentado na sentença condenatória [“a vítima estava viva quando encontrada por seus familiares e levada ao hospital, onde morreu por hemorragia interna, o que poderia ter reflexos menos drásticos se tivesse sido acudida pelo réu, imediatamente”]. (...).”
(N.U 0000828-49.2015.8.11.0111 – Relator: Des. Marcos Machado –
DJe
18.06.2018)

Assim, a fixação da fração de 1/2 como causa de aumento de pena não se revela excessiva nem tampouco violadora do princípio do
non bis in idem
, estando plenamente justificada diante da concreta conduta omissiva do réu, analisada com base em dados objetivos dos autos e compatível com o previsto no art. 302, §1o, III, do CTB.

Não obstante a extinção da punibilidade do apelante pelo crime de lesão corporal culposa, mantém-se, por oportuno, a imposição da sanção restritiva de direitos relativa ao pagamento da fração remanescente de 3/5 (três quintos), no valor de R$ 8.472,00 (oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais), a ser destinada aos sucessores legais da vítima fatal Marli Jandira Isidoro Silva Martins.

Na mesma linha, conservo a sanção de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses imposta pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, bem como a medida restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena
privativa de liberdade, ressalvado o disposto no artigo 46, § 4o, do CP, à entidade e na forma a ser definida pelo Juízo da Execução Penal (LEP 149
c.c
. 312-A do CTB).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame,
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025